Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002683-39.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAFAEL MORENO PINHEIRO - CPF: 034.347.851-08 (RECORRIDO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Indeferimento de prisão preventiva. Liberdade provisória com medidas cautelares. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, que, no auto de prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas, concedeu liberdade provisória ao custodiado, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão fundamentou-se na primariedade do autuado e na ausência de elementos concretos que justificassem a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, especialmente à luz da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de garantia da ordem pública.

III.
Razões de decidir

3.
O ordenamento jurídico-constitucional impõe a presunção de inocência e estabelece a prisão preventiva como medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos legais e devidamente motivada.

4.
A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não configura, por si só, fundamento suficiente para decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública
.

5.
No caso concreto, o juízo de origem considerou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram devidamente impostas, inexistindo elementos que indiquem violação ou descumprimento dessas condições pelo recorrido.

6.
O transcurso de mais de
onze
meses de liberdade vigiada sem qualquer notícia de reiteração delitiva ou descumprimento das medidas impostas reforça a adequação da decisão de primeiro grau.

IV.
Dispositivo e tese
s

7.Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública. 2. A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a decretação da prisão cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando não há elementos que indiquem risco atual ou descumprimento das condições impostas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 282, 312, 316 e 321; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 362.072/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.02.2017,
DJe
16.02.2017; STJ, RHC 109.835/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 28.05.2019,
DJe
03.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá,
no Auto de Prisão em Flagrante n. 10
13121-32.2024.8.11.0042
, entendendo não haver razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere a

Rafael Moreno Pinheiro
.

O
Ministério Público
, por meio das razões recursais
vistas
no ID
266071279
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao insurgido
,
haja vista a quantidade e a diversidade de entorpecente apreendido
, o que evidenciaria que o tráfico era exercido com habitualidade.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
266071279
, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
266071279
,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
273044354
, opinou pelo provimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, eis que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso destes autos, constata-se que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia
19
de
julh
o de 202
4
, pela suposta prática do crime
de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006);

sobrelevando-se destacar, por importante, que, no dia seguinte, ou seja, em
20
de
julho

de 202
4
, o juízo de primeira instância homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao insurgido condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tal como pode ser visto desta parte da decisão invectivada:

[...]

Com
efeito, as alterações trazidas ao ordenamento processual penal pela aludida Lei, induzem à conclusão de que a decisão que mantém a prisão do autuado ou impõe alguma das medidas cautelares (art. 282, CPP), deve ser pautada em critérios de necessidade e adequação.

Portanto, in
casu
, não vislumbro a possibilidade da manutenção da custódia do autuado.

Digo isto porque, em consulta aos antecedentes criminais do autuado,
verifica-se
que
o mesmo
é primário e
nao
responde a nenhuma ação penal.

Logo, a segregação do mesmo não se faz necessária, até porque, caso seja eventualmente condenado, não cumprirá a reprimenda em regime extremo.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas e se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Com isso, tenho que as informações existentes nos autos demonstram ser suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão já que esta última é medida de exceção (artigo 321 do CPP).

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado
RAFAEL MORENO PINHEIRO
,
aplicando-se as seguintes medidas cautelares:

I – Recolhimento noturno das 22h às 06h, inclusive aos finais de semana e feriados e,

II – Monitoração eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira;
Dever
de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas;
Dever
de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais.

III - Determino ainda que o custodiado RAFAEL MORENO PINHEIRO compareça à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) desta Comarca ou entre em contato telefônico, em até 03 (três) dias, após a soltura, para acompanhamento, o qual será pelo período mínimo de 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses, conforme metodologia proposta pela equipe da CIAP. No comparecimento, deverá apresentar Ata de Audiência. A CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS – CIAP Cuiabá localiza-se na Rua Coronel Floriano Peixoto, nº 85, bairro Bandeirantes, em Cuiabá, com telefone (65)98107-0107 e seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;

IV – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, perante o juízo da causa;

V – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença; e

VI – Comparecimento mensal em juízo para justiçar suas atividades.

[...]
(
ID
266071279
, p.
98
).

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito que, ao conceder a liberdade provisória do recorrido, a sua prolatora entendeu que não ficou demonstrado o requisito autorizador da decretação da prisão preventiva pertinente ao
periculum
libertatis
.
Além disso, também se infere

que o juízo de primeiro grau tomou as providências que entendeu necessárias para assegurar a ordem
pública
,

tendo
em
vista que fixou ao insurgido as medidas cautelares diversas da prisão acima relacionadas.

Inconformado, o
Ministério Público
pretende a decretação da custódia preventiva do recorrido, ao argumento de que sua prisão cautelar é indispensável para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada por ele
, pois houve apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga, o que evidenciaria que o tráfico era exercido com habitualidade.

Todavia,
no caso em apreciação, a garantia da ordem pública não foi conspurcada com a liberdade do recorrido que está solto há mais de
11 (onze)

meses; inexistindo, nestes autos, qualquer informação dando conta que, durante esse período, ele tenha descumprido as medidas cautelares fixadas ou que tenha oferecido, de alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal.

Desse modo, deve ser reconhecido que, embora existam indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não se vislumbra, nesta oportunidade, a existência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão, impostas pelo juízo da instância singela, por ora, mostram-se suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo originário, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do
Codex
acima referido.

Nesse sentido, aliás, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ACUSADOS PRIMÁRIOS.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, considerando que as circunstâncias dos crimes são graves tendo
o mesmo
ameaçado a vítima com uma arma de fogo, não há que falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

2.
Apesar de o decreto prisional indicar fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois consta dos autos que os acusados são primários e a ameaça se deu por meio de simulacro de arma de fogo, sendo suficiente e adequada a decretação de medidas cautelares alternativas
.

3. Recurso em habeas corpus provido para substituir as prisões preventivas de MARCUS VINICIUS AFONSO DOS SANTOS E MATEUS AFONSO ANTERO pelas medidas cautelares de apresentação a cada 2 meses, de proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial e de proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com atividades criminosas, o que não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada.

(RHC 109.835/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019,
DJe
03/06/2019)

Destacamos

Além do mais, é importante destacar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, como dito alhures, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória com base no contexto do processo originário.

Finalmente
, é imperativo anotar que, na superveniência de alguma conduta ilícita que motive adequadamente a prisão preventiva do recorrido, esta poderá ser decretada pelo juiz condutor do processo,

a qualquer tempo, em conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025